Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008349-89.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), JULIANA NOGUEIRA DE SA CARDOSO COELHO - CPF: 156.686.837-88 (ADVOGADO), GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - CPF: 889.835.601-34 (ADVOGADO), AMANDA MARTINS NAVEGANTES - CPF: 127.207.707-10 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - CPF: 053.455.257-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA COLHIDA – DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO

O §4o do artigo 382 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que não cabe a interposição de recurso no contexto do procedimento de produção antecipada de provas, exceto quando indeferida totalmente a produção da prova pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
e
GUILHERME AUGUSTIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n. 0002265-54.2018.8.11.0036, manejada pela
BASF S.A.
, homologou por sentença a prova deferida e colhida.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que não foram regularmente citados e não puderam participar da coleta de amostras e tampouco foram intimadas acerca da perícia, sendo nítida a suspeição dos envolvidos, razão pela qual, o procedimento não pode subsistir, quanto mais a sentença homologatória do procedimento.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, o §4o do artigo 382 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que não cabe a interposição de recurso no contexto do procedimento de produção antecipada de provas, exceto quando indeferida totalmente a produção da prova pleiteada:

A propósito:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§4o.
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso
, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NO ART. 382, §4o DO CPC
. Considerando os fundamentos já lançados na decisão monocrática agravada que não conheceu do agravo de instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade - cabimento, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo interno. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.13.039745-5/003, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 09/06/2021)

Assim, o presente agravo não deve sobrepujar o juízo de preliberação, o que, por conseguinte, impõe o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023